Tribunal: TJSP
Processo: 2037230-47.2020.8.26.0000
Classe: Embargos / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Campos Petroni
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Novos embargos declaratórios opostos contra Acórdão unânime. Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel realizada por perito judicial. Laudo oficial, como dito, fundamentado. Trabalho técnico orientado pelo método comparativo, plausível no caso e que indica a possível realidade do mercado (tão volúvel) praticada no local do apartamento penhorado.

Ementa:
Novos embargos declaratórios opostos contra Acórdão unânime. Despesas condominiais. Cobrança. Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel realizada por perito judicial. Laudo oficial, como dito, fundamentado. Trabalho técnico orientado pelo método comparativo, plausível no caso e que indica a possível realidade do mercado (tão volúvel) praticada no local do apartamento penhorado. Decisum que fora mantido na íntegra. Prequestionamento da matéria, apontados para tanto os arts. 371 e 479 do CPC.

Ausência de omissões, contradições e/ou obscuridades no Aresto, pretendendo, em verdade, a vencida, decisão diversa da proferida, o que, na hipótese, é vedado. Arrisca-se na multa por reiteração de declaratórios protelatórios. Embargos novamente rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017980
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
2037230-47.2020.8.26.0000/50002, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
CRISTINA REZENDE MARIA, é embargado CONDOMINIO EDIFICIO
PACAEMBU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram e rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E ALFREDO
ATTIÉ.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
CAMPOS PETRONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2037230-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 38.286
2
COMARCA DE SÃO PAULO
EMBGTE.: CRISTINA REZENDE MARIA - (ré)
EMBGDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PACAEMBU - (autor)
JUÍZA DRA. PAULA VELLOSO RODRIGUES FERRERI
V O T O No 38.286
EMENTA:
Novos embargos declaratórios opostos contra Acórdão
unânime. Despesas condominiais. Cobrança.
Cumprimento de sentença. Avaliação do imóvel realizada
por perito judicial. Laudo oficial, como dito, fundamentado.
Trabalho técnico orientado pelo método comparativo,
plausível no caso e que indica a possível realidade do
mercado (tão volúvel) praticada no local do apartamento
penhorado. Decisum que fora mantido na íntegra.
Prequestionamento da matéria, apontados para tanto os arts.
371 e 479 do CPC.
Ausência de omissões, contradições e/ou obscuridades no
Aresto, pretendendo, em verdade, a vencida, decisão diversa
da proferida, o que, na hipótese, é vedado. Arrisca-se na
multa
por
reiteração
de
declaratórios
protelatórios.
Embargos novamente rejeitados.
São novos embargos declaratórios opostos pela
executada, em questão referente a cobrança de débitos
condominiais, ora em fase de cumprimento de sentença, contra
Acórdão e anteriores embargos, ambos unânimes, nos quais
mantida integralmente decisão de fl. 28, que acolheu os
esclarecimentos apresentados pelo perito e homologou o
quantum de precificação do imóvel em R$ 315.000,00, para
maio/2019.
Irresignada, prequestiona a demandada a matéria
ventilada, apontando ainda afronta aos arts. 371 e 479 do CPC.
Deu-se à causa o valor de R$ 10.303,83, em 2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2037230-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 38.286
3
É o relatório, em complementação aos de fls.
151/152 e 169.
Como já mencionado em nosso voto anterior, os
embargos não se prestam a alterar o julgado, mas aclarar ponto
obscuro ou suprir omissão e/ou contradição, o que não ocorreu
na hipótese, pretendendo, em verdade, a vencida, decisão
diversa da proferida, arriscando-se ainda na multa por reiteração
de embargos que podem ser tidos como protelatórios.
Os julgamentos anteriores contaram ainda com a
participação dos Doutos Daise Fajardo Nogueira Jacot e
Fábio Podestá, tendo ambos concordado integralmente com o
posicionamento deste signatário.
Vale repetir que o processo já está em trâmite há
muito e a aqui embargante não paga as despesas condominiais
desde março de 2008, ou seja, há cerca de 12 anos impõe à
massa condominial majoritária e pagante pesado ônus por sua
inadimplência.
Ademais, como já mencionado anteriormente, a
avaliação do imóvel em questão, por perito judicial (Eng. Paulo
Palmieri Magri), fls. 29/47, complementado às fls. 66/71, foi
realizada dentro dos parâmetros esperados, até porque, ressalta-
se, o quantum encontrado pelo expert não está em disparidade
com as importâncias praticadas na região. Aliás, também não
se poderia olvidar que o mundo vive uma crise sanitária e
financeira, o que leva ao entendimento de que certa queda no
valor do imóvel seria aceitável.
Por outro lado, sequer trouxe parecer de assistente
técnico para rebater as conclusões da perícia oficial, mesmo
tendo tido oportunidade para tal, limitando-se a carrear anúncios
(anúncio não é venda concretizada) de imóveis da região onde o
seu está localizado, sem, contudo, ter o cuidado de demonstrar
que esses estariam em condições próximas ao apartamento
avaliado, de modo que pouca valia teriam tais documentos para
derrubar a análise do expert.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2037230-47.2020.8.26.0000/50002 -Voto no 38.286
4
Assim, como dito, os elementos comparativos
mostram-se aproveitáveis, tendo o profissional de confiança do
juízo, presumivelmente sem interesse no deslinde da demanda,
apresentado esclarecimentos que solucionaram o impasse,
acrescentando-se que esses dados não se referem a uma ciência
exata com resultados absolutamente precisos.
Por fim, prequestiona ainda a ré a matéria falando
em violação dos arts. 371 e 479 do CPC, o que não se verifica na
hipótese, até porque, tanto a MMa. Juíza, quanto esta Turma
Julgadora, observaram, dentro dos parâmetros legais, a prova
produzida nos autos, de forma ampla, para o perfazimento da
convicção, chegando à conclusão de que o laudo oficial seria o
mais adequado para a precificação da unidade devedora.
Diante do exposto, não verificadas novamente
omissões, contradições e/ou obscuridades no Aresto, nada mais
falta a não ser rejeitar os presentes declaratórios.
CAMPOS PETRONI
Desembargador Relator Sorteado